Tribunal: TJES
Processo: 5002961-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002961-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MARCELA BOMFIM MEDINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002961-50.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
MARCELA BOMFIM MEDINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO. COVID-19. ATIVIDADE DE RISCO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. PANDEMIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório em face do Município de Vila Velha, condenando-o ao pagamento de danos morais em razão do óbito de servidor público (motorista de ambulância), ocorrido durante o exercício de suas funções no contexto da pandemia da COVID-19, ao fundamento de responsabilidade civil objetiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) determinar se está configurada a responsabilidade civil do ente municipal pelo óbito do servidor em razão da atividade desempenhada durante a pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem observa o dever constitucional e legal de fundamentação, enfrentando de forma analítica os elementos da responsabilidade civil, afastando a alegação de nulidade por ausência de motivação.

O inconformismo da parte com a valoração da prova não se confunde com ausência de fundamentação válida.

Não se configura litisconsórcio passivo necessário, pois a eficácia da decisão independe da presença de outros entes, sendo facultado ao autor eleger o devedor, nos termos da solidariedade prevista no art. 275 do Código Civil.

Convênios e contratos de gestão não impõem litisconsórcio necessário, tampouco afastam a responsabilidade direta do ente público, cabendo eventual direito de regresso em ação própria.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplicável também aos servidores públicos em atividades de risco.

A atividade exercida pelo servidor (motorista de ambulância) durante a pandemia configura risco acentuado, superior ao suportado pela coletividade, atraindo a incidência da teoria do risco administrativo.

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre a atividade laboral e o óbito por COVID-19, mediante exames e prontuários médicos que vinculam a contaminação ao exercício funcional.

A Administração falha no dever de proteção ao manter servidor idoso em atividade de risco e ao não comprovar o fornecimento adequado de EPIs, caracterizando omissão específica e
culpa in vigilando
.

Relatório de auditoria evidencia descumprimento de normas de proteção a grupo de risco, reforçando a negligência administrativa.

O dano moral decorre in re ipsa da morte do servidor em contexto excepcional de pandemia, sendo adequada a indenização fixada em R$75.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação que enfrenta de forma analítica os elementos da responsabilidade civil afasta a nulidade da sentença.

A responsabilidade solidária entre entes públicos e delegatários não impõe litisconsórcio passivo necessário, facultando ao Autor a escolha do Réu.

O ente público responde objetivamente por danos sofridos por servidor em atividade de risco, desde que comprovado o nexo causal.

A exposição de servidor a risco agravado, sem observância de medidas protetivas, configura omissão específica apta a ensejar o dever de indenizar.

O dano moral decorrente de morte em contexto de pandemia é presumido, sendo devida indenização proporcional à gravidade do evento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 93, IX; CPC, arts. 489, 85, §§ 3º e 11, e 114; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 435.444/RS; STF, Tema 932 de Repercussão Geral; TJSP, AC nº 1000830-46.2021.8.26.0346, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 09.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002961-50.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
MARCELA BOMFIM MEDINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Ab initio
,

as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da formação de litisconsórcio passivo necessário devem ser
rejeitadas
.

A insurgência quanto à suposta nulidade do
decisum
por vício de fundamentação não é de ser acolhida, uma vez que o Juízo
a quo
, em estrita observância ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC, exaure a prestação jurisdicional ao enfrentar, de forma analítica, os pressupostos da responsabilidade civil estatal.

A sentença fundamentou o nexo de causalidade na exposição extraordinária do servidor - motorista de ambulância e pertencente a grupo de risco - ao agente patogênico SARS-CoV-2, lastreando-se em robusto acervo probatório (exame RT-PCR e prontuários médicos que vinculam o quadro clínico à atividade laboral). Restou consignado que o óbito não derivou de risco genérico da coletividade, mas da inobservância do dever jurídico de proteção específica pelo Estado.

Dessa forma, a motivação fático-jurídica é hígida, não se confundindo o inconformismo da parte quanto à valoração probatória com a ausência de fundamentação.

De outro lado, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o pretexto de indispensabilidade da intervenção do Estado do Espírito Santo e da Organização Social gestora, carece de amparo jurídico.

Inexiste a hipótese de litisconsórcio passivo necessário prevista no art. 114 do CPC, porquanto a eficácia do provimento jurisdicional não está condicionada à citação de terceiros, tampouco a natureza da relação jurídica em comento impõe a obrigatoriedade da formação de litisconsórcio unitário.

Consubstanciado no regime de responsabilidade civil administrativa, impera a seguinte exegese: (a) tratando-se de danos decorrentes da prestação de serviço público, a solidariedade entre os entes e seus delegatários assegura ao Autor a faculdade de eleição (
electio debitoris
), podendo demandar qualquer um dos devedores, isolada ou conjuntamente, nos termos do art. 275 do Código Civil; (b) sendo o
de cujus
servidor estatutário do Município de Vila Velha, remanesce sobre este o dever originário de vigilância e a responsabilidade pela higidez do ambiente laboral; e, (c) convênios ou contratos de gestão com terceiros não transmudam o litisconsórcio facultativo em necessário. Eventual direito de regresso da Municipalidade em face de coparticipantes na gestão da saúde deverá ser veiculado em via própria, não possuindo o condão de anular a marcha processual ou obstar o direito à reparação.

Destarte, a higidez procedimental é absoluta, devendo ser integralmente rejeitada a tese de cerceamento de defesa.

No mérito, a questão de fundo gravita em torno da responsabilidade civil do ente municipal pelo óbito de servidor (idoso) no exercício das funções de motorista de ambulância durante o período de crise sanitária.

O liame obrigacional do ente público ampara-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a Teoria do Risco Administrativo, imputando às pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes.

Ressalte-se que a exegese constitucional evoluiu para garantir que tal proteção não se restrinja apenas a terceiros estranhos à Administração, mas alcance o próprio servidor. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 435.444/RS e no Tema 932 de Repercussão Geral, fixou as seguintes balizas: (a) em atividades que impliquem risco acentuado, a responsabilidade estatal é objetiva, prescindindo da demonstração de negligência, imprudência ou imperícia (culpa); e, (b) o dever de indenizar surge da mera comprovação do nexo causal entre o exercício da função pública e o dano sofrido, sobretudo quando a atividade desempenhada expõe o servidor a perigo superior ao suportado pelo cidadão comum.

Portanto, a responsabilidade do Município, na hipótese, é aferida pela ótica objetiva, bastando a constatação de que o óbito derivou do risco inerente ao múnus público exercido em contexto pandêmico.

A pretensão reparatória arrima-se em substancial lastro probatório, notadamente o exame RT-PCR e o prontuário hospitalar colacionados aos autos, os quais atestam, de forma inequívoca, a causa mortis por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) decorrente da COVID-19.

O nexo de causalidade entre a patologia fatal e o múnus público desempenhado revela-se hígido, alicerçado sob a égide do risco ocupacional exacerbado. A natureza da função - transporte de enfermos em ambiente confinado e de elevada carga viral - transpõe o risco genérico suportado pela coletividade, caracterizando o risco especial da atividade. Somado a isso, a vulnerabilidade agravada do servidor (69 anos) impunha à Administração um dever de cuidado qualificado, cuja inobservância culminou na exposição fatal ao agente patogênico.

Nesse prisma, a convicção firmada pelo Juízo
a quo
encontra arrimo nos contundentes achados do Relatório de Auditoria nº 03/2022. O documento evidencia severa desídia administrativa e a flagrante inobservância das cautelas impostas pelo próprio ordenamento municipal à época. Com efeito, extrai-se da referida auditoria que o setor de transportes da Secretaria de Saúde não logrou êxito em comprovar o cumprimento do Decreto nº 042/2020-R, que prescrevia regime laboral diferenciado a servidores sexagenários.

Ainda mais gravosa é a constatação da ausência de prova quanto ao fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ao falecido, o que denota falha sistêmica no resguardo da integridade física de seus agentes.

Destarte, a negligência do ente municipal é patente: a Administração descurou-se do tratamento protetivo devido ao grupo de risco e quedou-se inerte na documentação de sua suposta diligência. A gravidade de tais omissões ensejou, inclusive, a recomendação de abertura de sindicância administrativa. Resta configurada, portanto, a culpa
in vigilando
e a omissão específica do Município, elementos que, em conjunção com a atividade de risco, cristalizam o dever de indenizar e confirmam o acerto da sentença impugnada.

Ao permitir que um servidor idoso permanecesse na linha de frente, o Município falhou no dever de resguardo e proteção à saúde do trabalhador, ônus que não pode ser transferido ao servidor.

Aplico aqui o entendimento consolidado pelo TJSP na AC 1000830-46.2021.8.26.0346 (Rel. Kleber Leyser de Aquino, j. 09/01/2025), que em caso idêntico reconheceu a
omissão culposa
da Administração:
“(...) Demonstração pelo conjunto probatório de omissão culposa do apelado quanto ao seu dever de fornecimento adequado de EPIs, além do fato de que também não se desincumbiu do dever de resguardo dos servidores, ao permitir que o falecido, mesmo portador de comorbidades, permanecesse em serviço. (...)”
.

Ainda, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAMINAÇÃO DE MOTORISTA CEDIDO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES. CONTAMINAÇÃO E ÓBITO POR SARS-COV-2
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL NO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APTA A GERAR O DANO. TEORIA DO RISCO SUSCITADO
. ARTIGOS 927 DO CC. ENUNCIADOS DE JORNADAS DE DIREITO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS. DESTAQUE DO TEMA 192/STJ NÃO EXPRESSAMENTE DESCRITO NA SENTENÇA. PENSIONAMENTO QUE ABRANGE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS. MÊS DE JANEIRO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0002455-11.2022.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA - J. 10.02.2025).
Sem grifos no original
.

O dano moral é
in re ipsa
. A perda de um ente querido sob as circunstâncias traumáticas da pandemia, sem direito aos ritos fúnebres habituais, gera dor que ultrapassa o mero dissabor.

Quanto ao valor, tem-se que as peculiaridades locais e a condição de septuagenário do
de cujus
mantido em atividade de risco extremo justificam a manutenção do valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) fixado na origem, valor este que se mostra proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica do ente público.

Ante todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação (valor que atende o critério do art. 85, §3º, inciso I, do CPC), em atenção ao art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.